Tribunal: TJSP
Processo: 1000449-24.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Na ação monitória fundada em cheque, sem força executiva, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente – Entendimento constante do REsp n° 1094571/SP (recurso repetitivo).
- Juros e correção monetária - Modificação, de ofício - Correção monetária que deve incidir a partir da data de emissão estampada na cártula, e

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Na ação monitória fundada em cheque, sem força executiva, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente – Entendimento constante do REsp n° 1094571/SP (recurso repetitivo).
- Juros e correção monetária - Modificação, de ofício - Correção monetária que deve incidir a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, nos termos do REsp Repetitivo no 1.556.834/SP.

Recurso não provido. Alteração, de ofício, do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000449-24.2017.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante JOÃO
HENRIQUE DA SILVA (POR CURADOR), é apelado DARMA PROMOTORA
DE VENDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-24.2017.8.26.0299 -Voto no 31906
2
Apelação Cível no 1000449-24.2017.8.26.0299
Apelante: João Henrique da Silva (por curador especial)
Apelada: Darma Promotora de Vendas Ltda.
Juíza: Ana Sylvia Lorenzi Pereira
Comarca: Jandira 2a Vara Cível
Voto 31906
AÇÃO MONITÓRIA CHEQUES SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Na ação monitória fundada em cheque, sem
força executiva, é dispensável menção ao
negócio jurídico subjacente
Entendimento
constante do REsp n° 1094571/SP (recurso
repetitivo).
- Juros e correção monetária - Modificação, de
ofício - Correção monetária que deve incidir a
partir da data de emissão estampada na cártula, e
os juros de mora a contar da primeira
apresentação à instituição financeira sacada ou
câmara de compensação, nos termos do REsp
Repetitivo no 1.556.834/SP.
Recurso não provido. Alteração, de ofício, do
termo inicial da correção monetária e dos
juros de mora.

Trata-se de apelação de sentença
(fls. 112/113) que rejeitou os embargos e julgou procedente a
ação monitória1 ajuizada por Darma Promotora de Vendas Ltda
em face de João Henrique da Silva para constituir de pleno
direito o título executivo judicial em favor da autora embargada.
O embargante foi condenado ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos
1 Valor da causa: R$ 30.280,00 em janeiro de 2017. Sentença disponibilizada no
DJE em 10.12.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-24.2017.8.26.0299 -Voto no 31906
3
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade de justiça concedida.
Consta da petição inicial que a
autora é credora da importância de R$ 22.400,00 referente a
quatro cheques emitidos pelo réu e não pagos.
Citado por hora certa, o réu opôs
embargos monitórios (por meio de curador especial) sustentando,
em preliminar, a invalidade da citação e a ausência de
comprovação do negócio celebrado entre as partes. No mérito,
impugnou as pretensões por negativa geral.
Sobreveio
a
sentença
de
procedência da ação.
Recorre o réu.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que
o Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos,
corretamente
concluindo
pela
improcedência
dos
embargos monitórios:
“Por primeiro, é válida a citação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-24.2017.8.26.0299 -Voto no 31906
4
hora certa realizada às fls. 73, uma vez que os Oficiais de Justiça
gozam de fé pública quanto aos atos que certificam, presumindo-
se a veracidade dos fatos narrados, que não foi afastada por
qualquer documento juntado aos autos.
Note-se
que
quando
do
cumprimento do primeiro mandado de citação no endereço
indicado na pesquisa de fls. 38, o Oficial de Justiça foi informado
pela esposa do requerido que ele não se encontrava no local.
Reiterado o ato, o Oficial de Justiça
foi informado pelo filho do réu que ele estava resolvendo o
processo e que já possuía advogado, indicando seu
conhecimento acerca da demanda.
Por tal motivo, designou hora certa
para a realização da citação.
No dia e hora marcados, não
encontrou o requerido, razão pela qual efetivou a citação por hora
certa nos termos da norma processual.
Desta forma, inexiste vício no ato
praticado.
Outrossim, à luz do princípio da
autonomia que rege os títulos de crédito e nos termos da Súmula
531 do C. Superior Tribunal de Justiça, "em ação monitória
fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é
dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão
da
cártula",
sendo,
portanto,
desnecessária
qualquer
comprovação acerca do negócio jurídico que deu razão à
emissão do cheque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-24.2017.8.26.0299 -Voto no 31906
5
Por fim, conquanto a contestação
por negativa geral torne os fatos controvertidos, o ônus de
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor permanece sendo do réu. No caso,
inexistindo qualquer comprovação destes fatos, a rejeição dos
embargos monitórios é medida que se impõe”.
Vale lembrar, por oportuno, que o
cheque constitui ordem de pagamento à vista e goza de
autonomia e literalidade, conforme artigo 13 da Lei n° 7.357/85,
razão pela qual também pode se dizer que não se atrela a
qualquer negócio prévio.
Como é cediço, para o ajuizamento
de ação monitória fundada em cheque prescrito para a execução
é desnecessária a declinação da causa debendi.
A respeito do tema, pronunciou-se
definitivamente o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRIA. ART. 543-C
DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM
CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À
ORIGEM DA DÍVIDA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória
fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do
emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-24.2017.8.26.0299 -Voto no 31906
6
provido.” (REsp 1094571/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, J. 04/02/2013, DJe
14/02/2013).
Por fim, observa-se que a sentença
necessita de retificação, de ofício, em relação à correção
monetária e aos juros, para seguir a nova orientação do STJ, que
no julgamento do REsp Repetitivo no 1.556.834/SP adotou o
seguinte o entendimento: “Em qualquer ação utilizada pelo
portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a
partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de
mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira
sacada ou câmara de compensação". grifei
Saliente-se que, por se tratar de
matéria de ordem pública, é possível sua análise pelo juiz, ainda
que não haja pedido das partes, não se tratando de reformatio in
pejus.
Veja-se, nesse sentido, recente
decisão do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA.
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DA DEMANDA. JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
REFORMATIO IN PEJUS. (...).1. É entendimento
assente neste Tribunal Superior de que a correção
monetária e os juros de mora, como consectários legais
da condenação principal, possuem natureza de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000449-24.2017.8.26.0299 -Voto no 31906
7
pública e podem ser analisados até mesmo de ofício,
bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de
origem, o que afasta suposta violação do princípio do
non reformatio in pejus. (...)” (AgRg no AgRg no REsp
1424522/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j.
21.08.2014).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com observação quanto ao termo inicial da incidência da
correção monetária e dos juros moratórios.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários
advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator